Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-06.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001851-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 034.063.876-16 (ADVOGADO), NILTON JOSE DA COSTA - CPF: 900.825.756-49 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), BRUNO OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 034.063.876-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS - CPF: 039.433.531-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS VALERIO DOS REIS - CPF: 019.299.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FIALHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FIALHO DOS SANTOS - CPF: 054.120.651-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001851-06.2025.8.11.0000

PACIENTE: NILTON JOSE DA COSTA
IMPETRANTE: BRUNO OLIVEIRA ANDRADE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, que decretou sua prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se caberia a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a reincidência do paciente e a expressiva quantidade de droga apreendida (34 kg de substância análoga à maconha/Skank e 5 kg de cloridrato de cocaína), fatores que denotam maior reprovabilidade da conduta.

O juízo singular considerou a reiteração delitiva do paciente, que possui condenação anterior por contrabando, como indicativo concreto de risco à ordem pública, nos termos do Enunciado Criminal nº 6 do Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ reconhece que a significativa quantidade e a variedade das drogas apreendidas são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 876.906/SP).

O Enunciado nº 25 do Tribunal de Justiça reforça que a expressiva quantidade de drogas autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Havendo fundamento concreto para a custódia cautelar, a aplicação de medidas alternativas à prisão não se mostra suficiente para resguardar a ordem pública (STJ, HC nº 619.629/SP).

Condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção (Enunciado Criminal nº 43 do TJMT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, com base na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e na reincidência do agente. 2. A reiteração delitiva, evidenciada por condenações anteriores, constitui fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes quando há elementos concretos indicando risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 876.906/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.03.2024; STJ, HC nº 619.629/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.11.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001851-06.2025.8.11.0000

PACIENTE: NILTON JOSE DA COSTA
IMPETRANTE: BRUNO OLIVEIRA ANDRADE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de NILTON JOSE DA COSTA, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/22006.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva de fundamentação idônea, pois
“a prisão foi decretada pela mera traficância, não apontando qualquer especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa”
; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a qual, inclusive, pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001851-06.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, no dia 24.1.2025, durante a Operação Tolerância Zero, a equipe da Força Tática, em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estado de Goiás e Mato Grosso, realizou uma ação coordenada com o objetivo de reprimir atividades de organizações criminosas.

Após troca de informações entre as forças de segurança, a Força Tática estadual foi informada que dois veículos – uma Toyota Hilux prata e um Volkswagen Gol branco – transitavam da região de fronteira em direção ao Estado de Goiás, com suspeitas de transporte entorpecentes.

Diante disso, os agentes policiais iniciaram diligências em possíveis rotas utilizadas para o deslocamento, quando então, na rodovia MT-020, visualizaram os dois veículos supracitados, iniciando a tentativa abordá-los, ocasião em que o veículo Hilux [conduzido por Josias Valério dos Reis, com o passageiro Emerson Fialho dos Santos], que seguia à frente e possivelmente atuava como batedor, tentou evadir-se entrando na contramão da via, mas foi abordado.

Simultaneamente, o automóvel Volkswagen Gol branco [
conduzido pelo paciente
, com o carona Marcos Antônio Fialho dos Santos], que vinha na retaguarda da caminhonete Hilux, ao perceber a presença policial, desviou da pista e tentou fugir por uma estrada vicinal, mas foi interceptado por outra equipe policial.

No porta-malas
do veículo do paciente
[Gol], os agentes policiais encontraram aproximadamente: a) 34 kg de substância análoga à maconha/Skank; b) 5 kg de cloridrato de cocaína.

Durante as entrevistas no local da apreensão, o paciente e Marcos Antônio admitiram que estavam transportando as drogas de Mirassol d’Oeste/MT com destino a Cocalinho/MT [divisa com Goiás], asseverando que cada um receberia a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte.

Por sua vez, os ocupantes da Hilux também relataram que saíram de Mirassol d’Oeste/MT com destino a Cocalinho/MT, afirmando que o objetivo da viagem era apenas a aquisição de maquinários. No entanto, os policiais constataram que Emerson, passageiro da Hilux, era irmão de Marcos Antônio, passageiro do Gol, o que reforçou a suspeita de ligação entre os ocupantes dos dois veículos.

Em que pese os argumentos aduzidos pelo impetrante, o juiz singular [na audiência de custódia] justificou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, porquanto registra um executivo de pena [condenação definitiva por contrabando], e na significativa quantidade de droga apreendida em seu automóvel [34 kg de substância análoga à maconha/Skank e 5 kg de cloridrato de cocaína],
in verbis
:

“(...) Há provas da existência do crime, consoante auto de prisão em flagrante (Id 181723978); boletim de ocorrência n. 2025.24746 (Id 129536044), termo de exibição e apreensão (Id 181723980), laudo preliminar de constatação de substância entorpecente acostado aos autos atestando resultado positivo para maconha e cocaína (Id 181723983).

No que concerne aos indícios de autoria atribuída ao investigado, em depoimento na Delegacia de Polícia, o policial militar UALAS ALVES DA SILVA – Id 181723986 - afirmou: “QUE é lotado em Água Boa/MT e que em operação conjunta, denominada “tolerância zero, ocorrendo em todo estado de Mato Grosso, em face das organizações criminosas, e que, após receberem informações de que 2 veículos, vindo da região de fronteira, passariam pela localidades transportando drogas, razões pelas quais se diligenciaram e lograram êxito em abordar os veículos e apreender os entorpecentes”.

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que,
os policiais localizaram a substância entorpecente, no porta-malas do veículo Gol, trazendo fortes de traficância, chamando atenção a expressiva quantidade, 34,1 Kg de substância análoga à maconha e 5,1 Kg de sustância análoga a cloridrato de cocaína
.

No que tange ao periculum in libertatis, a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública (...). Isso porque além da gravidade em concreto do delito, os custodiados ostentam vasta ficha criminal
.

Tramita em desfavor de MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS os autos PJe nº 1001238-78.2024.8.11.0013, além disso, depreende-se do processo SEEU de nº 0000532-61.2018.8.11.0098 que cumpriu pena por crime doloso, deixando evidente não se tratar de réu primário.

Com relação ao custodiado JOSIAS VALERIO DOS REIS constata-se o executivo de pena registrado sob o nº 2000064-96.2019.8.11.0011, contendo condenação, decorrente dos autos PJe nº 0001239-29.2018.8.11.0098, a pena privativa de liberdade de 6 anos e 6 meses, por tráfico de drogas, e autos Pje nº 0002590-16.2018.4.01.3601, condenado a 10 anos 9 meses e 15 dias de prisão, por tráfico, e 2 anos e 6 meses por falsificação de documento.

Já o acusado NILTON JOSE DA COSTA, tem em seu desfavor o executivo de pena sob os autos nº 4000057-36.2021.4.01.3819 de onde é possível extrair que foi condenado nos autos Pje nº 0001454-14.2015.4.01.3819 a pena privativa de liberdade de 2 anos e 3 meses, por
contrabando
.

Por sua vez, EMERSON FIALHO DOS SANTOS possui executivo de pena em andamento registrado sob os autos nº 2000008-11.2021.8.11.0038, por condenação decorrente do processo PJe nº 1000384-62.2020.8.11.0098, a 4 anos de prisão, por associação ao tráfico, 7 anos e 6 meses, por tráfico. (...)

Ademais, ao caso em exame deve ser aplicado o Enunciado nº 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, que prescreve “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso dos autos, pois, com o autuado, foram apreendidos 39 Kg de substâncias que fazem analogia a droga, dividida em tabletes
.

Assim, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, resta consubstanciada a gravidade em concreto da conduta
.

(...)

Desta forma, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para o caso concreto.

Pelo exposto, com fulcro nos artigos 310, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS, JOSIAS VALERIO DOS REIS, NILTON JOSE DA COSTA e EMERSON FIALHO DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA.”

Como visto, o juiz singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ao sopesar que o paciente, além de ser reincidente, transportava significativa quantidade de entorpecentes em seu veículo.

O transporte de relevante quantidade de drogas [de naturezas diversas] e a reiteração delitiva autorizam a custódia preventiva com lastro na garantia da ordem pública, uma vez que denota a reprovabilidade diferenciada da conduta.

Nesse sentido:

“Extrai-se do decreto prisional fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, diante da quantidade de drogas apreendida (...) e reiteração delitiva, o que demonstra a periculosidade e a necessidade da sua custódia para garantia da ordem pública. A periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Precedentes.”
(STJ, AgRg no HC n. 876.906/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 14/3/2024.

Depois, a fundamentação do juiz singular também tem suporte nos Enunciados Criminais nº 25 e nº 6 deste Tribunal,
verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
[nº 25]

“O risco de reiteração delitiva,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Com efeito, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutro quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, nº 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025